Tribunal: TJDFT
Processo: 0716570-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE COOBRIGADO NO POLO PASSIVO. NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROTEÇÃO À AUTONOMIA DA PESSOA JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 513, §5o, do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que a inclusão de coobrigado ou corresponsável no polo passivo de um cumprimento de sentença está condicionada à sua participação efetiva na fase de conhecimento do processo.
2.No caso de pessoas jurídicas, assegura-se o princípio da autonomia e protege-se as entidades que não tiveram a oportunidade de contestar durante a fase de conhecimento.
3. Além disso, o pedido de inclusão de empresa no polo passivo da execução requer a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, visando reconhecer o grupo econômico e verificar a existência de confusão patrimonial. Tal procedimento garante os princípios do contraditório e da ampla defesa, não sendo cabível o mero pedido de redirecionamento.
4. Não há como se aplicar a lógica da seara trabalhista, na qual é permitido o redirecionamento para outras empresas do grupo econômico por simples pedido nos autos da execução, uma vez que ali o trabalhador goza de proteção especial, diante da natureza das verbas discutidas.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.